Tribunal: TJPA
Processo: 0827704-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827704-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DO CARMO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS SOBRE REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, embora tenha deferido a gratuidade da justiça, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração mensal do autor e de abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta grave situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 90% de sua renda líquida por dívidas bancárias, em violação ao mínimo existencial, e requer a limitação dos descontos a 35% de sua remuneração líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, diante dos elementos documentais constantes dos autos, está caracterizada situação de superendividamento apta a justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) estabelecer se os descontos promovidos pela instituição financeira sobre a remuneração do devedor devem ser limitados para preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos dos autos, especialmente parecer de superendividamento, extrato contábil, contracheques e extratos bancários, demonstram que o agravante compromete mais de 90% de sua renda com dívidas bancárias, evidenciando quadro grave de insuficiência financeira.

O comprometimento excessivo da remuneração do devedor coloca em risco o mínimo existencial e afronta a proteção conferida pelo art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

A proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana e autoriza, em hipóteses excepcionais, a intervenção judicial para limitar descontos que comprometam de modo desproporcional a subsistência do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração para resguardar a subsistência do devedor superendividado, mesmo nas relações bancárias, em prestígio à dignidade humana.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade do quadro de superendividamento comprovado e da orientação jurisprudencial sobre preservação do mínimo existencial.

O perigo da demora está presente porque a remuneração possui natureza alimentar, de modo que a manutenção dos descontos excessivos compromete imediatamente a subsistência do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O quadro documental que evidencia comprometimento excessivo da renda do consumidor caracteriza, em tese, situação de superendividamento apta à concessão de tutela de urgência. 2. A preservação do mínimo existencial autoriza a limitação judicial dos descontos promovidos por instituição financeira sobre a remuneração do devedor. 3. Comprovado o risco à subsistência do consumidor, os descontos bancários devem ser limitados a 35% do vencimento do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81; CDC, art. 6º, XII; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827704-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDMILSON ALVES DO CARMO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por EDMILSON ALVES DO CARMO (Id. 32737191), contra a
decisão interlocutória (Id. 163056557)
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ), processo de origem n.º
0906419-14.2023.8.14.0301
.

A decisão recorrida, embora tenha
deferido o pedido de justiça gratuita
,
indeferiu a tutela de urgência
pleiteada pelo autor para suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração mensal, bem como para impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Fundamentou-se o indeferimento na necessidade de maior aprofundamento sobre a situação de superendividamento e na conveniência de aguardar audiência de conciliação marcada para 11 de março de 2026.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que encontra-se em grave situação de superendividamento, conforme demonstrado em parecer técnico (Id. 104731917), com dívidas que comprometem praticamente toda sua renda líquida de R$

7.455,62, diante de descontos mensais que somam R$ 6.885,31 e despesas básicas de R$ 4.527,60, totalizando comprometimento superior à própria renda

Afirma que a manutenção dos descontos inviabiliza o custeio do mínimo existencial, ferindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e que a decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, mas indeferiu a tutela por entender que o momento processual não seria adequado, entendimento que o agravante sustenta não encontrar respaldo legal na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Assevera que a tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase do processo, inclusive antes da audiência de conciliação.7

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar: a) a suspensão integral dos descontos incidentes sobre sua conta-corrente;
b) subsidiariamente, a limitação dos descontos a 35% de sua renda líquida; c) a abstenção de inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
. (ID n. 32991193)

No ID n. 33695262,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 34868047)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de limitação de descontos na conta do agravante pelo banco agravado, em razão do superendividamento do recorrente.

Com efeito, os documentos constantes nos autos evidenciam que o agravante se encontra em grave situação financeira, comprometendo mais de 90% de sua renda com dívidas bancárias. O parecer de superendividamento (Id. 104731917 – autos de origem), extrato contábil (Id. 104731907 – autos de origem) e os contracheques também anexados aos autos de origem comprovam a insuficiência da renda frente às obrigações contraídas, havendo risco iminente de violação ao direito ao mínimo existencial, em afronta ao art. 6º, XII, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

No caso em exame, os documentos colacionados aos autos, especialmente os contracheques e extratos bancários, apontam para descontos mensais que comprometem de maneira expressiva a renda do agravante, entre empréstimos consignados, empréstimos direto na conta corrente e até mesmo adiantamento de 13º salário. O contexto fático delineado sugere a plausibilidade das alegações de superendividamento.

A jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que a proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, o que autoriza, em hipóteses excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário para limitar descontos que comprometam de forma desproporcional a subsistência do devedor:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.
Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) (destaque nosso)

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).
3 . Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2016) (destaque nosso)

Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito, visto que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana, destarte, entendo que os descontos pelo banco agravado não podem ultrapassar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do agravante.

Por outro lado, o perigo da demora é evidente diante do caráter alimentar da remuneração do servidor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a limitação dos descontos pelo banco agravado a 35% do vencimento do agravante, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026